Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Nos IDs 72045371, 72045372 e 72045373, o juízo que auxiliou esta Relatora no bloqueio e penhora de ativos via BACENJUD informou que a diligência foi parcialmente exitosa. No ID 72859916, o exequente requereu o levantamento dos valores penhorados. Intimado acerca da penhora de valores (ID 72923227), o executado quedou-se inerte conforme certidão de ID 73369658. Como não houve impugnação do bloqueio e da penhora dos valores mencionados nos ID 72045371, 72045372 e 72045373, defiro o pedido de ID 72859916. Expeça-se a Secretaria desta Câmara Cível o necessário. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora